Tribunal: CARF
Processo: 15954.720063/2016-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15954.720063/2016-50
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.565 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARCELO FALCO GARCIA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Súmula CARF 108).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2202-002.395, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 13 de agosto de 2013, no qual restou consignada a seguinte ementa, fls. 51:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO FALTA DE PREVISÃO LEGAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15954.720063/2016-50
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.565 - CSRF/2a Turma
Processo no 15954.720063/2016-50

Não há previsão legal em nosso ordenamento jurídico, para a exigência de juros sobre a
multa de ofício. O artigo 61, da Lei n° 9.430, de 1996, não autoriza a cobrança desse
valor.
No que se refere ao recurso especial, fls. 95 e seguintes, houve sua admissão, por
meio do Despacho de fls. 102 e seguintes, para rediscutir a incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício.
Em seu recurso, aduz a Fazenda Nacional, em síntese, que:
a) revela‐se correta a exigência de juros de mora, calculados à taxa Selic, sobre toda a
obrigação tributária principal, o que inclui a multa de ofício;
b) os débitos a que se referem o art. 61, caput, e seu § 3o da Lei no 9.430/96 são os
créditos tributários devidos à União e não somente o valor do tributo. Os juros incidirão
sobre o principal e a multa de ofício aplicada.
Intimado, o Contribuinte apresentou Contrarrazões, fls. 108 e seguintes, com os
seguintes argumentos:
a) não houve demonstração analítica da divergência fática e jurídica;
b) o acórdão 04-00.651, indicado como paradigma, foi julgado em sessão de 18 de
setembro de 2007;
c) quanto ao mérito, inexiste previsão legal de incidência dos juros sobre a multa de
ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
1. Do conhecimento
Suscita a Recorrida a impossibilidade de conhecimento do recurso interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, considerando a ausência de cotejo analítico e a alteração de
entendimento da Câmara Superior quanto ao decidido pela Turma que proferiu o Acórdão
Paradigma n.o 04-00.651.
Apesar das razões trazidas pelo Contribuinte, entendo pelo conhecimento do
Recurso, nos termos do Despacho de Admissibilidade, tendo em vista a inexistência de previsão
regimental relativamente à necessidade de cotejo analítico.
Além disso, a análise da admissibilidade toma como base o paradigma no
momento da interposição do recurso, de modo que eventuais alterações posteriores no
entendimento do Colegiado não afetam o conhecimento da peça recursal.
2. Do mérito
No que se refere ao mérito, como dito anteriormente, a questão a ser rediscutida é
a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício.
Em relação à incidência dos juros sobre a multa de ofício, penso que o § 3o do art.
61 da Lei no 9.430/1996 ao se referir aos juros que incidem sobre os débitos com a União, incluiu
o tributo e a multa de ofício, já que a multa também é um débito com a Fazenda Pública. Esse foi
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.565 - CSRF/2a Turma
Processo no 15954.720063/2016-50

o entendimento esposado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, no julgado abaixo
mencionado:
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A obrigação tributária principal
compreende tributo e multa de oficio proporcional. Sobre o crédito tributário
constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
(Acórdão CSRF no 910101.191 – Sessão de 17 de outubro de 2011)
No âmbito do Poder Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça assentou que os
juros de mora sobre a multa de ofício são devidos, conforme se depreende do julgado da
Segunda Turma do STJ:
TRIBUTÁRIO. MULTA PECUNIÁRIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
LEGITIMIDADE.
1. É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o
crédito tributário. (STJ Segunda Turma Acórdão REsp 1.129.990/PR, Relator Min.
Castro Meira DJe de 14/09/2009)
Em expressão do entendimento sedimentado no CARF, foi editado o Enunciado
de Súmula CARF n.o 108, abaixo transcrito:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.(Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Diante das razões expostas, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, e, no mérito, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente).
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital